Tribunal: TJDFT
Processo: 0700386-55.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL. OFERTA DE LANCE ATRAVÉS DA INTERMEDIADORA. NÃO REPASSE. FRAUDE. RISCO DO NEGÓCIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA QUE DEMONSTRE A FALTA DE RESPONSABILIDADE DAS REQUERIDAS. DANO MATERIAL. DEVIDO. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO RÉU NÃO CONHECIDO.

1. Insurgem-se a primeira e a segunda ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido elencado na inicial, para condenar todos os réus, de forma solidária, a ressarcir à parte autora a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso (2.9.2019) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (17.3.2021).

2. Em seu recurso inominado, a primeira ré arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva, porque sua responsabilidade se limitaria à gestão financeira dos grupos de consórcios administrados. Alegou que não teria nenhuma responsabilidade em relação aos atos da parte autora, uma vez que ela repassou o valor do lance para buscar a contemplação para o terceiro réu. Requereu o provimento do recurso para a improcedência do pedido. A segunda ré também arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito, defendeu a ausência de ato ilícito, a inexistência de qualquer relação negocial com a terceira ré e, por fim, afirmou que a responsabilidade pela devolução do dinheiro é da primeira ré. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar os pedidos iniciais improcedentes em relação a sua pessoa. Contrarrazões apresentadas.

3. RECURSO DA SEGUNDA RÉ NÃO CONHECIDO. A segunda ré interpôs recurso deserto porque fez o preparo e não recolheu as custas. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao recolhimento de custas e de preparo, que deve ser feito em até 48 horas após a apresentação do recurso, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção.

4. Inexistindo o comprovante do recolhimento das custas e do preparo recursal de forma completa, e sem formulação de pedido de gratuidade de justiça, deserto é o recurso. Precedentes: (Acórdão 1235189, 07142271220198070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1229661, 07036740320198070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1221341, 07301677520198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Recurso não conhecido.

5. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte recorrente é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a parte recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, cabendo no caso dos autos, a inversão do ônus da prova, conforme determinado na sentença.

6. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. A ação será analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor que prevê a solidariedade entre os fornecedores de serviços envolvidos no mesmo negócio jurídico entabulado com o consumidor. Pelos documentos juntados aos autos restou demonstrada a participação das três rés no contrato de consórcio firmado com a parte autora, no qual há presença de parceria para obtenção de lucros com a venda de consórcios (ID. Num. 28678568 a 28678587). Como todos os réus participaram da cadeia de fornecimento, eles são partes legitimas para figurar no polo passivo da ação. PRELIMINAR REJEITADA.

7. Nos termos do art. 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, como no presente caso, o resultado e os riscos que razoavelmente deles se esperam.
8. No caso dos autos, a parte autora aderiu à proposta de participação em grupo de consórcio através da terceira ré que intermediava as questões atinentes ao pagamento das mensalidades. Assim, com base nessa relação de confiança, a parte autora, querendo apresentar lance para contemplação, foi orientada a efetuar o pagamento do boleto no valor de R$ 10.000,00, emitido pela terceira ré, que não repassou a quantia para a segunda ré. Por isso, restou demonstrado que o consumidor agiu de boa-fé, não podendo ser penalizado por ato desonesto de um dos parceiros fornecedores de serviços.
9. É responsabilidade da primeira e da segunda ré compor os prejuízos que as parcerias estabelecidas com eles causem a terceiro. Neste caso, trata-se de risco do negócio, devendo ser computados como prejuízo operacional, não podendo ser transferida a responsabilidade para o consumidor hipossuficiente. Desse modo, os fatos que envolvem o não repasse do valor do lance vinculado ao consórcio contratado, manejado pelo terceiro réu, não indica a culpa da parte autora nos termos do art. 14. § 3o, inc. II, do CDC. A fraude, ao integrar o risco dessas operações, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente, por exemplo, do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90. Precedente: (Acórdão 556987, 20110110113573ACJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 29/11/2011, publicado no DJE: 10/1/2012. Pág.: 271)
10. Registre-se que é prática do mercado dos consórcios, tanto de imóveis quanto de automóveis, a contratação de consultores ou de empresas consultoras de vendas, não vinculados à administradora, o que dificulta ao consumidor saber se está negociando ou não com uma pessoa habilitada. Assim, o método de venda de carta de crédito de consorcio é prática originária dessas próprias instituições e não do consumidor hipossuficiente, razão porque é da responsabilidade daqueles fiscalizarem e desenvolverem regras a serem observadas por todos os envolvidos na cadeia de venda e consumo, a fim de coibir possíveis práticas de estelionato. Incabível a transferência dessa responsabilidade para a parte autora, que agiu de boa-fé.
11. Recurso da primeira ré CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. No mérito NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Recurso da segunda ré NÃO CONHECIDO.

12. Condenadas as recorrentes vencidas o pagamento de custas e ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme previsto na regra do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.